Tribunal: TJDFT
Processo: 0706683-15.2020.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO E HOMOLOGA O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA APELAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O pedido de desistência da ação não se confunde com a renúncia ao direito em que se funda a ação.
2. A homologação da desistência da ação está prevista no art. 485, VIII, do CPC e gera sentença terminativa, sem resolução do mérito, e a coisa julgada formal.
3. A desistência da ação somente será acatada até a prolação da sentença. E se posterior à citação, o réu deverá concordar com o pedido.
3. A renúncia ao direito em que se funda a ação, prevista no art. 487, III, “c”, do CPC, é decisão de conteúdo meritório – sentença definitiva, e gera coisa julgada material.
4. A renúncia, além de não exigir a anuência da parte contrária, pode ser requerida até o trânsito em julgado e exige expressa manifestação da parte que a requer, ou seja, ele não se presume, tampouco cabe ao magistrado reconhecê-la de ofício.
5. Agravo Interno conhecido e não provido. Maioria.